Tribunal: TJSP
Processo: 1004733-49.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu das rés veículo e, após quatro dias, percebeu que referido automóvel apresentava defeitos mecânicos. Juízo a quo que julgou parcialmente procedente os pedidos por entender que os problemas relatados pelo demandante configuram vício oculto no bem, de modo que as rés devem ser responsabilizadas solidariamente pelos danos que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu das rés veículo e, após quatro dias, percebeu que referido automóvel apresentava defeitos mecânicos. Juízo a quo que julgou parcialmente procedente os pedidos por entender que os problemas relatados pelo demandante configuram vício oculto no bem, de modo que as rés devem ser responsabilizadas solidariamente pelos danos que advieram de tal situação. Apelo das demandadas. Respondem as rés pelos prejuízos causados ao demandante, de forma objetiva e solidária, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados e indenização arbitrada em patamar razoável. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.